Tribunal: TJDFT
Processo: 0716766-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716766-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO GONCALVES ANGELO, ANDREIA TEIXEIRA ORSINI ANGELO APELADO: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E S P A C H O Vistos, etc. In casu, os Autores pretendem a devolução do aporte vertido junto aos Requeridos, considerando o distrato operado em 25/11/2019. Para tanto, em sua inicial, informaram (ID 47562046 - Pág. 7, petição de 07/06/21): “A dívida é liquida, visto que o contrato de adesão descrevem os valores investidos pelos Requerentes, bem como os comprovantes, que importam atualizados em R$443.519,53 (quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) (doc. anexo – cálculo de adesão), valores este que devem devolvidos. Nobre Julgador, mesmo com o aporte a que tem direito, as Requeridas anunciaram distrato no dia 25 de novembro de 2019, invocando os itens 5.9.1 e 5.9.2 do contrato firmado com os sócios participantes, esclarecendo, neste comunicado, que a devolução integral do capital aportado ocorreria em até 90 (noventa) dias”. Nos pedidos constam (ID 47562046 - Pág. 19): “Seja os Requeridos condenados a restituir os Requerente ao pagamento de R$443.519,53 (quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos), valores pagos a título de adesão contratual; f) Seja o Requerido condenado ao pagamento R$ 159.992,38 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), valores estes pertinente a rendimentos mensais, a título de danos morais Na r. sentença recorrida, o i. Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID 47562433 - Pág. 9): “Portanto, em face da rescisão unilateral por parte do sócio ostensivo, deve ser assegurada a devolução do capital investido no montante de R$361.250,00, além do pagamento dos rendimentos não creditados até 24/11/2019, dia anterior à notificação da resolução contratual, abatida a quantia já recebida no valor de R$ 76.779,99 (R$ 5.800,00 - ANDREIA no ID no 106389125 e R$70.979,99 - RODRIGO no ID no 106389126). (....) Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência (ID no 93118725), e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) declarar rescindidos os contratos celebrados entre as partes; b) condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$361.250,00, referente ao capital investido, abatida a quantia recebida no valor de R$ 76.779,99, além dos rendimentos não creditados até o dia 24/11/2019, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o dia 26/11/2019, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. É plausível que não sejam pagos os dividendos que seriam devidos no período posterior ao distrato, sob pena de enriquecimento ilícito da parte Autora.” Na apelação, por sua vez, pretendem os Recorrentes (ID 47562436 - Pág. 7): “Destarte, além dos valores aportados, consta na própria plataforma das apeladas, já comprovado nos autos, os valores investidos pelos apelantes. Não obstante, os apelantes ainda tem direito ao aporte mensal, qual seja ao ressarcimento pelo investimento aplicado no grupo, até a data do distrato (25/11/19) (doc. anexo – Print Backoffice/Extrato financeiro): RODRIGO GONCALVES ANGELO – R$ 750.686,81 (setecentos e cinquenta mil seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos). ANDREIA TEIXEIRA ORSINI – R$ 270.641,92 (duzentos e setenta mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos). Portanto, fazem jus os apelantes ao ressarcimento pelos investimentos auferidos referentes aos aportes mensais e ainda que sejam devolvidos os valores de investimentos aportados incialmente no montante de R$1.021.328,73 (um milhão vinte e um mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos). (...) b) Seja reformada a r. sentença sobre o capital pactuado entre os apelados e os apelantes. A empresa deve ressarcir toda a operação no valor de R$ 1.021.328,73 (um milhão vinte e um mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos)”. Em uma primeira análise, verifica-se, em tese, inovação do pedido em sede recursal. Nesse quadro, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento parcial do seu recurso, por inovação recursal, eventualmente a ser suscitada de ofício. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator